Tribunal: STF
Processo: ADI 5909
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Remuneração dos Procuradores do Estado.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto dispositivos da Lei Complementar nº 620/2011 do Estado de Rondônia (Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado).



    2.   Perda parcial de objeto da ação, em razão da alteração substancial do texto de dispositivos impugnados.



    3.  O regime de subsídios instituído pelo art. 39, § 4º, da Constituição Federal é compatível com o pagamento de gratificações pelo desempenho de funções de direção, chefia ou assessoramento (ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.08.2019).



    4.  É inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvadas as exceções contempladas na própria Constituição Federal. Precedentes.



    5.  A simetria de tratamento entre a magistratura e o Ministério Público, prevista no art. 129, § 4º, da Constituição Federal, não é automaticamente extensível à advocacia pública.



    6.  Pedido que se julga parcialmente procedente. Tese: “Viola o art. 37, XIII, da Constituição lei que prevê o reajuste automático da remuneração dos Procuradores do Estado, vinculando-a aos subsídios pagos aos magistrados e membros do Ministério Público”.